Tribunal: TJSP
Processo: 2044233-48.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Apropriação indébita. Nulidade da certidão de trânsito em julgado devido a suposta falha na publicação da sentença no órgão oficial. Inocorrência. Sentença condenatória devidamente publicada no DJe-TJSP, no qual constam o nome do peticionário, seu número de OAB e o número da ação penal. Foram disponibilizados diversos mecanismos de busca distintos para que o peticionário tomasse

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Apropriação indébita. Nulidade da certidão de trânsito em julgado devido a suposta falha na publicação da sentença no órgão oficial. Inocorrência. Sentença condenatória devidamente publicada no DJe-TJSP, no qual constam o nome do peticionário, seu número de OAB e o número da ação penal. Foram disponibilizados diversos mecanismos de busca distintos para que o peticionário tomasse ciência da publicação da sentença condenatória. Mérito - ausência de comprovação de a condenação ter contrariado texto expresso de lei ou a evidência dos autos. Materialidade e autoria bem comprovadas. Peticionário condenado porque, em continuidade delitiva, no exercício de sua profissão como advogado da vítima, apropriou-se indevidamente de valores pertencentes à sua cliente. Ausência de lastro probatório não se confunde com suposta fragilidade probatória. Princípio da livre convicção motivada. Absolvição. Impossibilidade. Valoração da prova realizada pelo juiz sentenciante. Não se presta a revisão criminal como sucedâneo de nova apelação.
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.